Tribunal: TJDFT
Processo: 0016859-91.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016859-91.2015.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ETEB CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - ME, MYRELLA MELO PACHECO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 921 DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso submete-se ao regramento da prescrição intercorrente anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021. 2. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil - CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 3. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se do entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 4. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal. 5. No particular, a decisão que determinou a suspensão do feito se deu no dia 16/12/2016. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 16/12/2017. Considerando que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito é de 3 (três) anos, por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c os art. 70 e 77 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 16/12/2020. 6. O simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas – sem demonstrar minimamente a potencialidade delas – e que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos devedores, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, de modo a configurar inércia do apelante que não logrou êxito em localizar bens passíveis à penhora. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 921, §§ 1o e inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que o presente feito não deveria ter sido extinto em face da prescrição intercorrente, porquanto não teria permanecido inerte, tendo em vista a realização de diversas diligências para a busca de bens. Afirma que embora as buscas tenham sido infrutíferas, entende que não poderia ser penalizado por promover o regular impulso processual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 37956750). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à alegada ofensa ao artigo 921, §§ 1o e inciso III, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Compulsando os autos, verifica-se que o processo ficou suspenso desde o dia 16/12/2016 até 16/12/2017. Após esse prazo, o recorrente renovou alguns pedidos para realização de pesquisas por meio de sistemas disponíveis ao Tribunal e expedição de ofício, que foram indeferidos, ou por já terem sido realizadas, ou porque se tratava de medidas a serem adotadas pelo próprio exequente e não o foram, enfim, permitindo-se inferir, outrossim, que o Juízo de origem somente permitiria a retomada da execução a depender de diligências hábeis à localização do patrimônio dos apelados, que não ocorreram, tendo os autos retornado ao arquivo provisório. Após algum tempo arquivado, o recorrente renovou pedidos de pesquisa aos sistemas conveniados, valendo destacar o RENAJUD, sem, contudo, lograr êxito na localização de bens (ID 35675506). Em 12/01/2022 as partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao transcurso do prazo de prescrição intercorrente (ID 35675517), ocasião em que o devedor (...) combateu o seu implemento, notadamente porque teriam sido requeridas várias diligências no período (...). O simples requerimento de reiteração de diligências já realizadas – sem demonstrar minimamente a potencialidade delas – e que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis da parte devedora, (...) configura inércia que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora (...). Dessa forma, conclui-se que o prazo da prescrição intercorrente fluiu ininterruptamente desde 16/12/2017, cujo término ocorreu em 16/12/2020, sem que a parte exequente demonstrasse a ocorrência de qualquer fato suspensivo ou interruptivo de contagem do prazo prescricional. Portanto, a pretensão executiva deduzida nos autos se encontra fulminada pela prescrição intercorrente, com arrimo na constatada incúria da parte apelante” (ID 31619961). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o requerimento de diligências que se mostraram infrutíferas para encontrar bens e direitos passíveis de constrição não tem o condão de interromper o lapso prescricional” (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/2/2020). No mesmo sentido: REsp 1958579/DF, Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 30/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp 2.034.831/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 10/8/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027